Tribunal: TJES
Processo: 5015204-84.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015204-84.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON MESQUITA DE FARIA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. NARRA A PARTE AUTORA QUE VEM TENTANDO JUNTO A REQUERIDA SOLUÇÕES PARA SANAR PROBLEMAS DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA. ALEGA TER SIDO INDUZIDO A ERRO PELA REQUERIDA, PARA QUE REALIZASSE SERVIÇO DE TROCA DA REDE ELÉTRICA DE RESIDÊNCIA PARA SANAR O PROBLEMA, TENDO DESEMBOLSADO ENTRE MATERIAIS E MÃO DE OBRA O VALOR DE R$5.702,27. ADUZ QUE O SERVIÇO INDICADO PELA REQUERIDA NÃO ERA NECESSÁRIO, E INDICA QUE TEVE ALGUNS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO QUEIMADOS, DEVIDO A OSCILAÇÃO, E FATURA EM VALOR EXCESSIVO. EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA INDICA A VERIFICAÇÃO DA QUEDA DE TENSÃO, DEVENDO ELA PRÓPRIA PROVIDENCIAR OS REPAROS E A COMPENSAÇÃO EM FATURAS SEGUINTES, NÃO HAVENDO NENHUMA SOLICITAÇÃO DE QUE O AUTOR DEVERIA PROMOVER MUDANÇAS FÍSICAS EM SUA DEPENDÊNCIA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL NO TOCANTE A REPARAÇÃO MATERIAL, E EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA A REVISÃO DA FATURA DE ABRIL DE 2022. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUMA PROVA QUE INDIQUE QUE A REQUERIDA SOLICITOU AO AUTOR OBRA OU ALTERAÇÃO DE SEU SISTEMA ELÉTRICO INTERNO. O AUTOR NÃO PROVA MINIMAMENTE O ALEGADO, QUAL SEJA, QUE A REQUERIDA SOLICITOU A ELE MODIFICAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO INTERNO DE SUA INSTALAÇÃO E TAMBÉM QUE ESTES FORAM DESNECESSÁRIOS E EQUIVOCADOS. EM RELAÇÃO A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, ESSA É IMPRESCINDÍVEL, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA, DADA A COMPLEXIDADE DA CAUSA, CONFORME DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, DA LEI 9.099/95.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.